Tribunal: TJSP
Processo: 1023011-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Pretensão de suspensão da exigibilidade do IPTU do exercício de 2020 ou prorrogação dos prazos de vencimentos, em razão da atual crise econômica causada pela pandemia do coronavírus (covid-19) - Descabimento – Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Pretensão de suspensão da exigibilidade do IPTU do exercício de 2020 ou prorrogação dos prazos de vencimentos, em razão da atual crise econômica causada pela pandemia do coronavírus (covid-19) - Descabimento – Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos (artigo 30, inciso III, da Constituição Federal) - Observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.